Tribunal: TJSP
Processo: 1010181-81.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.